Tribunal: TJSP
Processo: 0005905-16.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Execução Penal – Remição de penas – Atividade de estudo – Limite de quatro horas diárias – Art. 126, I, da LEP – Entendimento
A Lei de Execução Penal, ao estabelecer a possibilidade de remição de pena pelo estudo, estipula o limite de quatro horas diárias, de modo que deve ser excluído do cômputo do referido benefício as horas excedentes.